Tribunal: TJSP
Processo: 1003943-80.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2019-10-17

Ementa:
Apelação – Indenização por danos materiais e morais – Acidente de veículos – Competência – Tratando-se de matéria relativa a dano decorrente de acidente de veículos, por suposta conduta arriscada de um dos motoristas, a competência para julgar o recurso é da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25.a a 36.a Câmaras – Recurso não conhecido – Suscitado conflito de competência

Ementa:
Apelação – Indenização por danos materiais e morais – Acidente de veículos – Competência – Tratando-se de matéria relativa a dano decorrente de acidente de veículos, por suposta conduta arriscada de um dos motoristas, a competência para julgar o recurso é da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25.a a 36.a Câmaras – Recurso não conhecido – Suscitado conflito de competência perante o C. Órgão Especial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529
Cr
Registro: 2019.0000864593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003943-80.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
'''''PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA e ULDES MARIA DA SILVA, são
apelados LUCIANA APARECIDA VOLPATO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CLAUDINEI LINS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, e suscitaram conflito de competência perante o C. Órgão Especial. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 17 de outubro de 2019.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529
Cr
Voto n.o 16.468
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529
Apelantes: ULDES MARIA DA SILVA e
PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Apelados : LUCIANA APARECIDA VOLPATO TEIXEIRA e OUTRO
Comarca : SANTANA DO PARNAÍBA
Juíza de 1o Grau: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
APELAÇÃO
Indenização por danos materiais e morais

Acidente de veículos Competência Tratando-se de matéria
relativa a dano decorrente de acidente de veículos, por suposta
conduta arriscada de um dos motoristas, a competência para julgar
o recurso é da Terceira Subseção de Direito Privado, composta
pelas 25.a a 36.a Câmaras Recurso não conhecido Suscitado
conflito de competência perante o C. Órgão Especial.
Trata-se de apelações interpostas nos autos
da ação indenizatória julgada procedente pela r. sentença de
fls. 211/216.
Recorrem os requeridos (fls. 219/250 e
251/254) pleiteando a reforma da r. sentença.
O recurso recebeu resposta (fls. 258/263).
Os autos foram livremente distribuídos à
33a Câmara de Direito Privado, que não reconheceu como sua a
competência
para
julgar
a

matéria,
e
determinou
a
redistribuição dos autos à Seção de Direito Público (fls.
268/271).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A matéria examinada nos autos diz respeito
à ação reparatória ajuizada com o fim de serem satisfeitos
danos decorrentes de acidente de veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529
Cr
Em que pesem as considerações lançadas no
v. acórdão de fls. 268/271, proferida pela 33a Câmara de
Direito Público, respeitado o convencimento de seus ilustres
julgadores, tem-se que a falha na prestação de serviços pelo
Poder Público não é o ponto fulcral da questão.
Nos
presentes
autos,
a
colisão
entre
automóvel e moto teria ocorrido no momento em que o carro da
ré Uldes, ao sair do mercado e tentar atravessar a avenida
para alcançar a alça de acesso da Estrada Tenente Marques
para a Rua Amazonas, supostamente na contramão, foi atingido
pela motocicleta, vindo o motociclista falecer, após ser
hospitalizado.
Com
efeito,
a
Resolução
623/2013
estabeleceu em seu artigo 5o, inciso III, item 15, que a
Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a
36a Câmaras, tem competência preferencial para julgar as
ações de reparação de dano decorrentes de acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo
seguro, obrigatório ou facultativo.
Tratando-se de acidente de veículos em que
se apura a responsabilidade dos condutores, sendo narrado
pelos autores que a ré Uldes teria efetuado manobra arriscada
e provocado a colisão, e que a Prefeitura deveria ter
bloqueado tal acesso, evitando a travessia da via, respeitado
entendimento diverso, a competência para julgar o feito é de
uma das Câmaras do Direito Privado, pois eventual conduta da
motorista teria concorrido para o acidente, quiçá de forma
preponderante.
Nesse sentido, esta E. Corte decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529
Cr
Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada
em
acidente
de
trânsito.
Sentença
de
parcial
procedência. Acidente em cruzamento dotado de sinal
semafórico que estava, todavia, inoperante. Incidência
da regra do art. 29, III, 'c', do CTB. Ausência de
responsabilidade
do
Município.
Culpa
exclusiva
do
autor, no presente caso, porque deveria o autor ter
aguardado a passagem do ônibus, que provinha de sua
direita. Improcedência da ação. Apelação do autor não
provida, nos termos do voto do Relator sorteado.
Divergência parcial para ser provida a apelação da ré.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005708-07.2017.8.26.0038;
Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
27/08/2019)
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente ferroviário.
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Atropelamento por trem. Sentença de improcedência.
Embriaguez da vítima não comprovada. Culpa exclusiva da
vítima afastada. Ação interposta pela genitora da
vítima.
As
empresas
que
exploram
atividade
de
transporte ferroviário possuem o dever legal de tomar
as cautelas necessárias e indispensáveis a evitar a
ocorrência de acidentes. Fiscalização e sinalização
ineficientes e inexistência de local seguro para
travessia de pedestres. Vítima que age de forma
imprudente atravessando a linha férrea entre os vagões.
Culpa concorrente configurada. Repercussão Geral sobre
o tema reconhecida nos Recursos Especiais no 1.210.064
e 1.172.421. Família de baixa renda. Ajuda mútua
presumida. Pensão mensal devida no importe de 1/3 do
salário mínimo. Dano moral in re ipsa, pela perda
trágica de ente querido, fixado em R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais). Sentença reformada.
Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000917-54.2017.8.26.0083;
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Aguaí -Vara Única;
Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro:
18/07/2019)
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO
OBRAS NA PISTA - SINALIZAÇÃO DEFICIENTE
CULPA
CONCORRENTE EXCESSO DE VELOCIDADE CONFESSADO DANOS
MORAIS - Responsabilidade objetiva do Poder Público

necessário
zelo
na
conservação,
segurança
e
dirigibilidade das vias sob sua responsabilidade (art.
37, §6o, da CF); - Ausência de sinalização específica
das obras na estrada
fator preponderante para a
ocorrência do acidente; - Danos morais evidenciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-80.2017.8.26.0529
Cr
fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais); RECURSO DO
AUTOR PROVIDO RECURSOS DAS CORRÉS IMPROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001235-27.2016.8.26.0615;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 2a Vara;
Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
16/05/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
COLISÃO
TRASEIRA OCORRIDA EM PRAÇA DE PEDÁGIO DECORRENTE DO NÃO
FUNCIONAMENTO DA CANCELA DO SISTEMA "SEM PARAR"

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APLICABILIDADE DO CDC
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA A TEOR DO
ARTIGO 37, §6o, DA CF - PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA
QUE BATE ATRÁS DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DE CUIDADO
OBJETIVO EXIGIDO POR LEI
ART. 29, INCISO II, CTB

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS BEM FIXADAS
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DENUNCIADA NOS LIMITES
DA APÓLICE RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000491-68.2016.8.26.0312;
Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Juquiá - Vara Única;
Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro:
08/05/2019)

Ante tais ponderações, pelo meu voto, não
conheço do apelo interposto e suscito conflito de competência
perante o C. Órgão Especial, nos termos dos arts. 200 a 204
do Regimento Interno desta E. Corte.
RENATO DELBIANCO
Relator